Tribunal: TJDFT
Processo: 0739007-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739007-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID no 77197425) em que a parte agravante por instrumento (ID no 76185361), ANNA RACHEL CALDEIRA DE ANDRADA SOBRAL, pugna pelo cumprimento da determinação da decisão liminar de ID no 76246160, no sentido de que se oficie o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no bojo da Execução no 0736631-53.2025.8.07.0001, promovida por um dos ora agravados (BANCO BRADESCO), ante a suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos moratórios determinada na decisão liminar, assim como em virtude da determinação de sobrestamento de medidas de cobrança promovidas por quaisquer dos ora agravados. É o relato do necessário. DECIDO. No que concerne ao pedido de envio de ofício para o Juízo em que tramita a execução de no 0736631-53.2025.8.07.0001, qual seja, o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, com parcial razão a agravante. Conforme fundamentado na decisão liminar de ID no 76246160, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, eis que a agravante possui renda líquida mensal de R$ 5.805,00, integralmente comprometida por descontos bancários, o que inviabiliza sua subsistência. Além disso, a Execução em curso (n.o 0736631-53.2025.8.07.0001), proposta pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 106.938,37, ID no. 243054859 dos autos originários, evidencia o risco de constrição patrimonial. Assim constou do dispositivo da citada Decisão: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora, bem como o sobrestamento das medidas de cobrança promovidas pelos agravados dos débitos, objetos da ação repactuação de dívidas, até o julgamento definitivo do presente recurso”. Nesse âmbito, tem-se que o convencimento motivado se deu em virtude dos pressupostos para a antecipação da tutela recursal, que, como visto, restaram preenchidos, o que abarca qualquer tramitação promovida contra a agravante, desde que com base nos títulos executivos em discussão no bojo da ação de conhecimento no 0752874-09.2024.8.07.0001, ao menos até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento. Compulsando os autos, verifico também que a recorrente peticionou no bojo da ação de Execução promovida pelo BANCO BRADESCO, ora agravado, contra a recorrente e terceiro garantidor da execução (avalista Luciano Alonso Santos Martins) – Processo n. 0736631-53.2025.8.07.0001. Ocorre que, apesar dos argumentos expendidos, não vejo que a agravante tenha experimentado prejuízo por parte da consulta, via SISBAJUD, pelo Juízo da Execução, na medida em que o bloqueio (ID no 251798800 / 251798805 dos autos executivos), via SISBAJUD, só permaneceu em relação ao terceiro/avalista (Luciano Alonso Santos Martins). Nesse sentido, não verifico interesse da agravante no pedido, eis que consta dos referidos autos que o valor inicialmente bloqueado em relação à agravante foi desbloqueado na mesma ocasião, mantendo-se somente o bloqueio quanto ao Luciano Alonso Santos Martins. Destaco que a determinação de suspensão ainda não foi avaliada, em decisão, pelo Juízo da Execução. De fato, tem razão a agravante no que concerne ao pleito para que não se proceda à nova exigibilidade e cobrança, inclusive via SISBAJUD, em relação a ela, o que não abrange o terceiro/avalista, que sequer é parte no presente recurso e na respectiva ação originária (repactuação/superendividamento). Aliás, o motivo de suspensão reconhecido na decisão liminar se dá com relação a fato pessoal alegado pela agravante, qual seja, o superendividamento, o que não abarca o outro executado (avalista Luciano), que, friso, não é parte nem na ação principal (repactuação de dívidas – superendividamento), nem no presente recurso de agravo de instrumento, mas somente na Execução no 0736631-53.2025.8.07.0001. Portanto, com parcial razão a recorrente/peticionante, somente para que se oficie o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para que cumpra a decisão de ID no 76246160, em relação à agravante. Reforço que os agravados devem se abster de promover cobranças, de quaisquer tipos, até a resolução final da ação originária, em relação à agravante, nos termos da decisão liminar de ID no 76246160. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO e DETERMINO que se OFICIE ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no bojo da Execução no 0736631-53.2025.8.07.0001, para que suspenda a exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora em nome da agravante, bem como sobreste as medidas de cobrança promovidas, até o julgamento definitivo do presente recurso, na forma decisão liminar de ID no 76246160, ou até eventual decisão ulterior em sentido contrário. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Após as manifestações, na forma do art. 1019, II, do CPC, venham-me os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador